Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-02.2014.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000113-02.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (APELADO), ROSA MARIA CABRAL DE SOUZA - CPF: 886.318.501-87 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ROSA MARIA CABRAL DE SOUZA - CPF: 886.318.501-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo advindo da conduta de seus Agentes.

O valor da condenação, a título de danos morais deve ser mantido, quando fixado com adequação às circunstâncias do caso concreto, e o montante for satisfatório para punir o ofensor, bem como proporcionar alívio para o ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação voluntário interposto pelo Município de Itiquira e de recurso adesivo interposto por Rosa Maria Cabral Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Indenizatória no 0000113-02.2014.8.11.0027, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o município ao pagamento de indenização a) por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ); e b) por danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou, nos termos do art. 85, § 2o e 86, parágrafo único, CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município de Itiquira apela sustentando, em síntese, que
“a requerente cai em descrédito, pois seu próprio relato consta e serve como prova de que a mesma foi prontamente atendida, recebeu todos os cuidados de forma minuciosa e sempre esteve acompanhada pelos profissionais da saúde enquanto permaneceu internada no HOSPITAL MUNICIPAL OSNIR BORTOLINI, conforme prontuários médicos anexos e constantes na prefacial”.

Com isso, alega que
“não há que se falar em negligência ou imperícia por parte do Requerido, que até então, verifica-se que procedeu de forma íntegra, o que vem a excluir a responsabilidade subjetiva”.

Outrossim, aduz que
“caso seja mantida a decisão, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer seja determinado o pagamento de um valor condizente com os fatos e respectivas responsabilidades, reduzindo substancialmente o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, evitando-se o locupletamento sem causa da Apelada, especialmente em razão da existência de culpa concorrente ou existência de caso fortuito”.

Com essas considerações,
“requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando do julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença, julgando o pleito da requerente totalmente improcedente, e na remota hipótese de apuração de culpa do requerido, seja reformada a sentença no sentido de fixar valores razoáveis com relação às condenações a título de dano moral e dano estético, visto a fundamentada desproporcionalidade aplicada no presente caso em tela, atribuindo ao Município de Itiquira-MT vultuosa condenação a título de indenização”.

A autora, em contrarrazões, apresentada no id. 174194396, rebateu as alegações e pugnou pelo desprovimento do recurso, bem assim interpôs recurso de apelação adesivo, no id. 174194397, pugnando pela reforma parcial da sentença, tão somente, para majorar para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) os danos morais, como também condenar a municipalidade ao pagamento por danos materiais no valor R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta reais).

Em contrarrazões, o Município de Itiquira manifesta pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 174195651).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cuida-se, na origem, de ação indenizatória na qual a autora alega ter se submetido à cirurgia de histerectomia, em razão de mioma no útero (Miomatose), no Hospital Municipal de Itiquira.

Sustenta que, após o procedimento, sentiu dores na perna esquerda e, em seguida, após determinados exames, sobreveio a notícia de que estava com a veia arterial da perna esquerda obstruída, ou seja, sem circulação sanguínea.

Aduz que, devido ao erro médico e à gravidade do quadro apresentado, foi obrigada a se submeter a novo procedimento cirúrgico de emergência pois, caso não o fizesse, havia o risco de ter sua perna amputada.

Informa ainda que, mesmo após a cirurgia e fisioterapias, continuou a sentir fortes dores, ocasião em que descobriu que todo o sistema venoso dos membros inferiores da requerente foram prejudicados em decorrência do erro médico, havendo a necessidade de colocação de uma prótese venosa para proporcionar uma vida saudável próxima a que possuía.

Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por a) danos materiais, no valor de R$ 58.950,00 (noventa e oito mil novecentos e cinquenta reais), correspondente às despesas com medicamentos, transportes, estadias, dentre outros; b) danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e c) danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao analisar o pleito, o Juízo ‘a quo’ julgou
parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na inicial, para
condenar o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
ao pagamento de indenização
a) por danos morais
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ); e
b) por danos estéticos
, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

Irresignados, ambas as partes recorreram, alegando a Fazenda Pública Municipal que não houve negligência ou imperícia por parte do médico do SUS, que até então, verifica-se que procedeu de forma íntegra, o que vem a excluir a responsabilidade subjetiva.

Já a autora em seu recurso adesivo requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e a condenação por danos materiais no valor R$ 58.950,00 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta reais).

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

Pois bem, acerca da responsabilidade civil do Município, cediço que o ente público responde objetivamente, independente da prova de dolo ou culpa, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, cujo texto estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Discorrendo sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, deve-se citar o ensinamento de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele. (Direito Civil. Volume IV.19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10)

Ademais disso, revela-se enriquecedor antes de adentrar no caso em comento, o julgamento do RE 603626 AgR-Segundo/MS, merecendo destaque o voto do Relator, Ministro Celso de Mello:

(...) os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

No caso dos autos, de acordo com o expert,
“houve falha de prescrição médica, devido fato de não ter sido prescrito anticoagulante durante internação e falha em não levar em consideração as queixas da paciente com investigação da mesma
”. (id. 174194384)

Logo, o dano, por sua vez, é mais do que evidente, já que, após a cirurgia e fisioterapias, a autora continuou a sentir fortes dores, ocasião em que descobriu que todos os sistemas venosos dos membros inferiores foram prejudicados em decorrência do erro médico, havendo a necessidade de colocação de uma prótese venosa para proporcionar uma vida saudável próxima a que possuía.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido pela autora, deve o Município de Itiquira ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus prepostos.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

No que concerne ao quantum indenizatório, a sentença também deve ser mantida, não se justificando a majoração pretendida pela autora, tampouco a redução pretendida pelo réu.

Com efeito, a valoração do dano moral deve sempre observar o princípio da razoabilidade e, como orienta a doutrina,
"a vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"
(DA SILVA, Caio Mário Pereira. Responsabilidade Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60).

Na espécie o quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos estético, é razoável, proporcional, e condizente com a gravidade da culpa e os danos sofridos pela autora, não destoando ainda dos parâmetros utilizados por essa Câmara em casos análogos.

Por fim, com relação aos danos materiais pleiteados pela autora, consta o pedido de indenização pelo valor de R$ 58.950,00 (noventa e oito mil novecentos e cinquenta reais) por despesas com medicamentos, transportes, e estadias, gastos estes originados, além de medicamentos que teria de utilizar “pelo resto da vida”.

Contudo, tal pedido não merece guarida, uma vez que, a autora, ora apelante, não se desincumbiu de provar minimamente as suas alegações, ônus que lhe incumbia com fulcro no art. 373, I, do CPC, pois, não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento de tais despesas, tampouco juntou orçamentos dos referidos remédios que alega fazer uso contínuo.

Assim, não é possível conceder a indenização em danos materiais na forma pleiteada, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024